Tribunal: TJMT
Processo: 1003626-28.2019.8.11.0045
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003626-28.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imputação do Pagamento, Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADILSON LIRA TUMELERO - CPF: 542.672.931-04 (APELANTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), PIONEIRA INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 24.718.942/0004-10 (APELADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), IONARA SANTOS DA SILVA - CPF: 705.639.000-59 (ADVOGADO), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – POSTULA COMPENSAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO COM SUPOSTO CRÉDITO – PROVA INSUFICIENTE DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO JUNTO AO CREDOR - DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Incabível a aplicação do instituto da compensação quando não há prova do suposto crédito do Embargante junto ao Embargado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Adilson Lima Tumelero
,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos Embargos à Execução opostos no bojo da Execução de Título Extrajudicial, ajuizada pela
Pioneira Insumos Agrícolas Ltda.
, que os julgou improcedentes
(id. 217950825).

Irresignado, o Apelante (Embargante/Executado) argui equívoco do magistrado, porque, embora devedor da importância reclamada na execução,

também é credor do exequente, a quem vendeu e entregou volume de grãos de milho na notas que apresentou, inclusive em quantia superior ao crédito exequendo, o que impõe aplicação do instituto da compensação.

Assevera não ser necessária a comprovação do recebimento do milho comercializado ao Recorrido (Embargado/Exequente), pois houve implicitamente reconhecimento ao contestar apenas que referida transação não se prestava a quitação dos títulos executados.

Por isso, postula provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida (id. 17950826).

O Apelado contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id.
217950829
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelo tem como objeto sentença proferida nos Embargos à Execução opostos pelo Recorrente, no bojo da Ação de Execução por Título Extrajudicial contra si ajuizada.

Na origem, a
Ação de Execução de Título Extrajudicial
, foi ajuizada pela pessoa jurídica
Pioneira Insumos Agrícolas Ltda.
.
, em desfavor de
Adilson Lima Tumelero
, no ano de 2018, em razão de inadimplência de crédito retratado nas duplicatas mercantis de nºs.
02637, 02633, 02430 e 02743
, datadas de 30/07/2015 e 30/06/2015, no total de
R$ 61.713,60 (id. 13779202 - Extiex n.1002376-91.2018.811.0045).

Opostos
Embargos à Execução
pelo Recorrente (Embargante/Executado) sob o argumento, em síntese, de que comprovou a existência de crédito junto ao Recorrido (Exequente) que supera o valor executado, o que implica em compensação de obrigações, com a extinção da execução (id. 217950800).

Os Embargos foram julgados improcedentes, nos seguintes termos:

“(...) I – Relatório

Trata-se de embargos à execução ajuizado por ADILSON LIRA TUMELERO em face de PIONEIRA INSUMOS AGRICOLAS LTDA., ambos qualificados no encarte processual.

Em resumo, alega o embargante que efetuou o pagamento das seguintes duplicas que estão sendo cobradas na execução: (i) duplicata mercantil n. 02637, no valor de R$460,00 (quatrocentos e sessenta reais), com vencimento na data de 30/07/2015; (ii) duplicata mercantil n. 02633, no valor de R$1.150,00 (um mil, cento e cinquenta reais), com vencimento na data de 30/07/2015, (iii) duplicata mercantil n. 02430, no valor de R$57.500,00 (cinquenta e sete mil e quinhentos reais), com vencimento na data de 30/06/2015 e (iv) duplicata mercantil n. 02743, no valor de R$2.603,60 (dois mil, seiscentos e três reais e sessenta centavos), com vencimento na data de 30/06/2015. Assevera que o pagamento teria ocorrido em razão da entrega de milho em favor do embargado, objeto das notas fiscais n. 737, 739, 740, 741, que totalizam a comercialização no importe de R$ 162.824,54 (cento e sessenta e dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).

Requer o reconhecimento da compensação da dívida no limite dos referidos títulos.

Com a petição inicial vieram documentos (Id n. 22219607 a 22220366).

O embargado apresentou contestação (Id n. 29173229).

Réplica no evento n. 114507661.

Vieram os autos conclusos.

II – Fundamentação

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como abstratamente as correlatas condições da ação.

Não havendo preliminares e questões prejudiciais, mister analisar o mérito da demanda, expondo as razões de convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal de 1988 e do art. 131 do Código de Processo Civil.

A demanda em tela prescinde de colheita de demais elementos de prova. A despeito de haver elementos fáticos, mostra-se desnecessária à realização de audiência instrutória, estando o processo maduro para a prolação de sentença meritória, expondo-se as razões de convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal e art. 371 do CPC.

Sendo assim, passa-se ao julgamento antecipado da pretensão do embargante, conforme preconiza o art. 355, inciso I do Código de Processo Civil.

MÉRITO

O embargante alega que teria promovido a venda de milho em grãos em favor da empresa embargada, correspondente ao volume de R$ 162.824,54 (cento e sessenta e dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).

É ônus do embargante demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, este Juízo consigna que as notas fiscais da alegada saída dos produtos (milho) sequer demonstram o efetivo recebimento do produto pelo embargado.

O embargante não comprovou que tenha efetivamente entregue tais produtos em favor do embargado ou, eventualmente, que tenha de fato havido o negócio jurídico de compra e venda dos referidos grãos.

Assim, a mera expedição de nova fiscal sem a comprovação do recebimento do produto não demonstra efetivamente a transação firmada, tampouco a existência do crédito aludido.

O embargado, em sua contestação, refutou a tese do pagamento firmado.

O art. 320 do Código Civil assim preleciona:

Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

O embargante não acostou qualquer termo de quitação da dívida constante nos títulos executivos extrajudiciais que são objeto da demanda executiva.

De outro lado, para que ocorra a compensação, deve ser demonstrado, de forma inequívoca, a relação de crédito e débito entre duas obrigações.

Ademais, ainda que não bastasse, mesmo que eventualmente exista algum crédito do embargante, ele não comprovou que a referida se encontra vencida, conforme exigência do art. 369 do Código Civil, que assim estabelece: “A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis”.

Sendo assim, este Juízo reputa que a demanda deve ser julgada improcedente.

III – Dispositivo

Diante do exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTE os embargos à execução, tendo em vista a falta de prova do pagamento e dos requisitos para a compensação, conforme os artigos 320 e 369 do Código Civil.

Em razão da sucumbência, este Juízo CONDENA o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em favor do patrono do embargado no importe correspondente a 10 % (dez por cento) do valor atualizado da causa (IPCA-E/IBGE) , consoante o artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

Por derradeiro, JULGA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.
(...)” (id. 217950825).

Cinge-se a controvérsia ao pedido de compensação do débito exequendo com suposto crédito do Embargante, Recorrente, no valor de R$ 162.824,54, representado pelas notas fiscais que apresentou.

Com efeito, o Código Civil estabelece que “
Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”
e que
“A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis”
(arts. 368 e 369).

Da minudente análise dos autos, observa-se que a execução se funda em quatro duplicatas mercantis -

n.º 02637, no valor de R$460,00, com vencimento em 30/07/2015; n.º 02633, na quantia de R$ 1.150,00, com vencimento no dia 30/07/2015; n.º 02430, no montante de R$ 57.500,00, com vencimento em 30/06/2015; e, n.º 02743, no valor de R$ 2.603,60, com vencimento no dia 30/06/2015, cujo total corresponde a R$ 61.713,60.

Por sua vez, há prova da existência de outra relação comercial entabulada entre as partes, na qual o Recorrente (Embargante/Executado) é credor do Recorrido (Embargado/Exequente), a quem vendeu e entregou volume de grãos de milho, no valor de R$ 162.824,54, conforme as notas fiscais nºs.
737, 739, 740, 741, datadas,

respectivamente, de 08/12/2015, 08/12/2015, 23/12/2015 e 22/01/2016 (id. 217950804).

É fato que houve transação comercial entabulada entre as partes diversa daquelas ora em execução, como demonstram as citas notas fiscais desacompanhadas dos comprovantes de entrega.

Logo, dentro desse contexto, não é possível afirma com segurança que o crédito em questão tenha efetivamente compensado o valor das duplicatas objeto da execução.

Somando-se a isso, não se sabe se o suposto crédito do Recorrente (Embargante/Executado) junto ao Recorrido (Embargado/Exequente) já não foi utilizado para compensar débitos relativos a outras transações firmadas ente as partes, além daquelas

discutidas na presente demanda.

Como bem fundamentado na sentença recorrida
“
para que ocorra a compensação, deve ser demonstrado, de forma inequívoca, a relação de crédito e débito entre duas obrigações.” (...) “mesmo que eventualmente exista algum crédito do embargante, ele não comprovou que a referida se encontra vencida, conforme exigência do art. 369 do Código Civil, que assim estabelece: “A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis”.”

Sendo assim, diante da ausência de prova da existência de crédito, incabível a aplicação do instituto da compensação.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
Adilson Lima Tumelero
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024